Tribunal: TJBA
Processo: 8045658-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045658-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS SOARES BOMFIM Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO AO ADVOGADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar pedido de condenação da parte impetrante por litigância de má-fé, em mandado de segurança no qual se pleiteia a majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, apesar da existência da ação ordinária nº 8095964-31.2021.8.05.0001, em trâmite perante a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sem indicação de fato novo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte impetrante e ao seu patrono nos próprios autos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. O acórdão embargado omite-se quanto ao exame do pedido de condenação por litigância de má-fé, expressamente suscitado, configurando vício sanável por meio de embargos de declaração. A parte impetrante renova mandado de segurança com idênticas partes, causa de pedir e pedido, sem fato novo, mesmo diante da existência de ação ordinária em curso, o que evidencia litispendência e reiteração indevida de demanda. O ajuizamento reiterado de demandas idênticas, com o objetivo de ampliar as chances de êxito ou obter vantagem indevida, caracteriza uso do processo para finalidade ilegal, atuação temerária e conduta manifestamente protelatória, nos termos do art. 80, III, V e VII, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de multa por litigância de má-fé em hipóteses de reiteração de demandas idênticas, como forma de coibir abuso do direito de petição e preservar a boa-fé objetiva e a regularidade da prestação jurisdicional (STJ, AgInt na Rcl 47096/MT). A multa por litigância de má-fé deve ser aplicada exclusivamente à parte, sendo incabível sua extensão ao advogado nos próprios autos, conforme entendimento do STJ, que condiciona eventual responsabilização do patrono à apuração em ação própria, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/1994 (STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT). A conduta processual do patrono pode ensejar comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração na esfera ético-disciplinar. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: A reiteração de demanda idêntica, sem fato novo e diante de ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, configura litigância de má-fé por uso abusivo do processo. A multa prevista no art. 81 do CPC aplica-se exclusivamente à parte litigante de má-fé, sendo vedada sua imposição ao advogado nos próprios autos. A eventual responsabilidade do patrono por conduta processual inadequada deve ser apurada em ação própria, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/1994, sem prejuízo de comunicação à OAB. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 79, 80, III, V e VII, e 81, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 47096/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 03.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes segundos embargos de declaração opostos nos autos do Mandado de Segurança nº 8045658-56.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado CARLOS SOARES BOMFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.